Tribunal: TRF3
Processo: 5032096-94.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
8/109)

5032096-94.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente em procedimento no qual se apura a suposta prática do crime de tráfico transnacional de drogas.

As teses da impetração relativas à negativa de autoria que demandam cognição exauriente e ampla produção de prova deverão ser oportunamente apreciadas no bojo da eventual ação penal. A complexidade dos fatos e a consistência das provas até o momento colhidas, que deverão por óbvio passar pelo crivo do contraditório, mas que indicam, ao menos momentaneamente, a participação da paciente nos eventos que lhes são imputados

A gravidade concreta da conduta imputada à paciente, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente envolvida no esquema criminoso, aliada à possibilidade de fuga e reiteração delitiva, recomendam a manutenção da prisão preventiva. A paciente é apontada como uma das líderes de organização criminosa sofisticada, organizada, com alto poder aquisitivo, espalhada por mais de um estado da federação e em plena atividade.

O rol de situações que desautorizam a prisão domiciliar não é taxativamente descrito pela lei, permitindo que o julgador proceda à análise da conveniência da benesse diante do caso concreto.

Conquanto afirmem os impetrantes que a paciente possui condições pessoais favoráveis (endereço fixo e ocupação lícita), estando esta foragida e, naturalmente, não se encontrando em seu domicílio, nem tendo se apresentado espontaneamente à autoridade policial para o cumprimento do mandado de custódia decretada, há indícios concretos de dificuldade de se localizar a investigada e demonstração do perigo de fuga que tal fato enseja, o que denota, por ora, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva.

Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5032096-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS

IMPETRANTE: ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO, VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO, JESSICA RAQUEL SPONCHIADO, JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO, RODRIGO ANTONIO SERAFIM

Advogados do(a) PACIENTE: JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO - SP382133, JESSICA RAQUEL SPONCHIADO - SP353095, RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252-A, AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807-A, ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320-A, VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5032096-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS

IMPETRANTE: ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO, VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO, JESSICA RAQUEL SPONCHIADO, JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO, RODRIGO ANTONIO SERAFIM

Advogados do(a) PACIENTE: JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO - SP382133, JESSICA RAQUEL SPONCHIADO - SP353095, RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252-A, AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807-A, ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320-A, VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, contra ato praticado pelo Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP que, do Pedido de Prisão Preventiva no 5006671-86.2019.4.03.6104, integrante da Ação Penal no 0000334-69.2019.4.03.6104, decretou a prisão preventiva da paciente "sem fundamentação idônea".

Consta que, no dia 11/09/2019, foi decretada a prisão preventiva da paciente por suposto envolvimento em organização criminosa afeita ao tráfico internacional de substância entorpecente investigada no bojo da Operação Alba Vírus.

Narram os impetrantes que, em 29/11/2019, foi oferecida denúncia em face da paciente, pela suposta prática dos crimes do art. 35, c.c o art. 40, inciso I, da Lei no 11.343/06 e, por sete vezes, na forma do art. 71 do CP, do delito do art. 33, c.c o art. 40, inciso I, do mesmo diploma legal (tráfico transnacional de entorpecente), além do art. 29 do CP, em concurso material.

Em 03/12/2019, foi ratificado o decreto de prisão preventiva da paciente como forma de proteção à ordem social, de impedir a reiteração delitiva e de garantir a aplicação da lei penal.

Alegam os impetrantes que estão ausentes os requisitos ensejadores da medida preventiva uma vez que não há indícios mínimos de autoria. Alegam que inexistem provas que possam relacionar a paciente aos crimes investigados, pautando-se a acusação em “meras ilações” em desfavor da paciente.

Sustentam que a prisão preventiva somente deve ser adotada em casos excepcionais. Acrescentam que a decisão da autoridade coatora está fundamentada na gravidade abstrata do delito e carece de fundamentação idônea a justificar a medida preventiva.

Subsidiariamente, pleiteiam a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto a paciente é mãe de duas crianças menores de doze anos (08 e 05 anos).

Postulam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, no termos do art. 318, V do CPP. e, ao final, a concessão da ordem para confirmar a liminar.

A liminar foi indeferida (ID107837826).

A autoridade coatora prestou informações (ID108218134).

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (ID108310415).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5032096-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS

IMPETRANTE: ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO, VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO, JESSICA RAQUEL SPONCHIADO, JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO, RODRIGO ANTONIO SERAFIM

Advogados do(a) PACIENTE: JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO - SP382133, JESSICA RAQUEL SPONCHIADO - SP353095, RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252-A, AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807-A, ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320-A, VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Segundo consta, foi determinada a prisão preventiva da paciente pela suposta participação nos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343 /06. A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim fundamentada (ID107825755):

“Da análise do conjunto dos elementos colacionados aos autos, tenho como bem delineados os requisitos e a necessidade do acolhimento do requerimento em apreço. Das informações prestadas pela Autoridade Policial e demais elementos de prova coligidos no bojo destes autos e do inquérito policial correlato (0000334-69.2019.4.03.6104), emergem nítidos sinais de envolvimento de KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO MENDES FERREIRA, ÉDER SANTOS DA SILVA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA e EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO com o tráfico internacional de entorpecentes. Com efeito, há fortes indícios do envolvimento dos representados em organização criminosa, de elevado poder financeiro, voltada à prática de diversos delitos, entre os quais, intenso tráfico transfronteiriço de droga, com apontada participação de dezenas de pessoas e atuação em mais de um estado da federação. Como destacado pela Autoridade Policial, KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS e seu marido MARCELO MENDES FERREIRA atuam como líderes da organização criminosa sindicada, sendo os principais responsáveis pela estruturação da atividade criminosa, visando a obtenção de vantagem econômica indevida, mediante a prática de crimes diversos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes falsidade ideológica e documental, dentre outros. As informações obtidas dão conta de que KARINE e MARCELO, mesmo sem atividade lícita que justifique, estão amealhando patrimônio milionário (caminhões, imóveis, carros de luxo, joias), muitas vezes adquirindo bens através de pagamentos em espécie, colocando os bens em nome de familiares e amigos, conforme detalhado nas informações policiais de ID’s 19017876, 19016887, 19017211, 19017222, 19017237 e 19017246 (autos principais). Dentre os diversos elementos obtidos pela Polícia Federal, destacam-se a apreensão de dois documentos de identidade em nome de TICIANE NATALY DA SILVA e GISELE APARECIDA FRANCISCO que continham a foto de KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS (identificada por meio de análise facial), na mesma residência onde apreendida 968,7kg de cocaína, R$ 1.020.650,00 em espécie, armas de fogo (1 fuzil, 5 pistolas, munições e carregadores) e outros objetos utilizados na exportação de entorpecente (ID 19018497 dos autos principais). (...).

Além disso, existem várias comunicações ao COAF sobre movimentações financeiras suspeitas (depósitos em espécie) relacionadas a ambos os investigados, vinculadas a compra de imóveis e veículos de luxo, alguns deles com registro no mesmo endereço de outro automóvel utilizado por KARINE e MARCELO.

Ademais, foram colhidos diversos outros elementos pela Polícia Federal que ligam JOSÉ CARLOS e RUAN aos líderes da organização, melhor detalhados no expediente de ID 19017211. Ainda de acordo com o até aqui apurado, KARINE e MARCELO estariam intensamente envolvidos aos fatos que acarretaram a apreensão de 1,5 tonelada de cocaína no Porto de Salvador (objeto do IPL 927/2018 – SR/PF/BA), 200 Kg de cocaína em um galpão em Simões Filho/BA (IPL817/2018 – SR/PF/BA), e 986 Kg de cocaína em uma casa na cidade de Itajaí/SC, tudo minuciosamente delineado e especificado na informação de ID 19016887. Merece atenção o fato de que a voz de MARCELO MENDES DE OLIVEIRA aparece coordenando a embalagem de vultosa quantidade de droga em dois vídeos armazenados em um celular apreendido no Guarujá (endereço antes mencionado), classificado pela Polícia Federal como “Evento 03” na informação de ID 19017222, os quais foram acessados após autorização judicial, e periciados (confira-se Laudo no 225/2019 - ID 19016861). (...). Bem alinhavados, portanto, elementos hábeis a amparar a conclusão da existência de fortes indícios da participação dos indiciados KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO MENDES FERREIRA, ÉDER SANTOS DA SILVA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA e EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO em associação para o tráfico internacional de grandes quantidades de entorpecentes (cocaína), emergindo daí a imperiosidade da prisão. Sob outra perspectiva, tenho como bem delineada a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva estampados nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, se mostrando a providência necessária a fim de assegurar a garantia da ordem pública, conveniência da persecução penal e a efetividade na aplicação da lei penal. Com efeito, a ameaça à ordem pública é patente, seja diante da gravidade concreta das condutas praticadas, do modus operandi da organização investigada e do risco real de reiteração delitiva, importando salientar que o tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, ainda que não seja cometido com violência ou grave ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais perigosos, provocando, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio da comunidade. Por outro prisma, registro que as atividades criminosas perpetradas pela organização se perpetuaram pelo menos até o momento da deflagração da fase ostensiva da Operação “Alba Vírus”. Nesse sentido, a necessidade de segregação provisória dos representados se revela necessária, na verdade, imprescindível para apuração dos limites das ações, de inequívoca complexidade, perpetradas pelo grupo criminoso, que possui ramificações em diversas unidades da federação e ostenta elevado poder financeiro/econômico. A contexto, enfatizo que os representados encontram-se foragidos desde as expedições dos mandados de prisão temporária, numa demonstração inequívoca de que não pretendem contribuir para persecução penal. Muito pelo contrário, tal fato demonstra que pretendem se furtar à aplicação da lei. Compreendo que a situação até o momento esquadrinhada nestes autos se encontra bem amoldada aos julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim ementados:

(...)

Pelo exposto, com apoio no disposto nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO MENDES FERREIRA, ÉDER SANTOS DA SILVA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA e EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO. Expeçam-se mandados de prisão preventiva.” (g.n.)

Oferecida a denúncia, a prisão preventiva foi ratificada pela autoridade coatora, sob os seguintes fundamentos (ID107825758):

“2. Observo que, ao menos até esta fase, permanecem presentes os pressupostos autorizadores das prisões preventivas antes decretadas nestes autos em desfavor de KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO MENDES FERREIRA, ÉDER SANTOS DA SILVA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA, EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO, MÁRIO MÁRCIO DA SILVA, ANDRÉ LUIS GONÇALVES, JANONE PRADO, DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE, WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO, RODRIGO ALVES DOS SANTOS, PEDRO MARQUES OLIVEIRA e MARCOS VÍNICIUS DA SILVA.

Com efeito, há nos autos elementos firmes o suficiente para o alcance da conclusão no sentido de intensa participação de todos os denunciados em ações de gravidade inconteste, relacionadas com o envio de expressivas quantidades de cocaína ao exterior. As custódias cautelares decretadas exsurgem como providência necessária, na realidade imprescindível, para acautelamento da ordem social, vale dizer, o impedimento da prática de ações semelhantes às apuradas nestes, e para garantir a aplicação da lei penal.

Anoto compreender que, a princípio, a situação retratada nestes bem se amolda aos precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal assim ementados:

(...)

Pelo exposto, e ratificando os fundamentos expostos nas decisões objeto do ID 23713588 destes autos e ID 21866291 dos autos no 5006671-86.2019.4.03.6104, mantenho as prisões preventivas decretadas em desfavor dos ora denunciados, registrando que com relação à acusada DAMARIS DE ALMEIDA SANTOS ANDRADE deverá ser observado e cumprido o quanto determinado pelo Egrégio TRF da 3a Região na medida liminar deferida no habeas corpus no 5028051-47.2019.4.03.0000, onde, em síntese, na forma dos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal, quanto a referida acusada foram estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão.

(...)”

Não vislumbro constrangimento ilegal na liberdade de locomoção da paciente, impondo-se a denegação da ordem.

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração prima facie da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal.

Ao contrário do quanto sustentado pelos impetrantes, a decisão que decretou a prisão preventiva, encontra-se suficientemente motivada, em observância ao art. 93 IX da CF. Bem assim, na decisão que ratificou a medida constritiva após o oferecimento da denúncia, observo que o juiz faz referência à fundamentação anteriormente explicitada, acrescentando que permanecem presentes os requisitos para a preventiva. Nesse ponto, anoto que é válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se reporta à decisão anterior, desde que indique fundamentos idôneos e argumentos próprios, o que, no caso concreto, restou demonstrado (STJ, 2018.02.70767-5, Min Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE DATA:11/03/2019 ).

Outrossim, vislumbro a presença da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), demonstrados pelos elementos de provas juntados aos autos.

Nos estreitos limites da via do habeas corpus, reputo suficientes os indícios levantados pela autoridade policial, amplamente delineados em centenas de páginas do Inquérito (DOC4), para fins do art. 312 do CPP, sendo certo que as teses da impetração relativas à negativa de autoria que demandam cognição exauriente e ampla produção de prova deverão ser oportunamente apreciadas no bojo da eventual ação penal.

No pertinente à versão de que não possui relação com os ilícitos apurados, tal alegação requer ampla dilação probatória, não podendo ser reconhecida por meio da estreita via probatória de um pedido de revogação de prisão preventiva, que admite meramente a prova documental. Rememoro, nessa medida, a complexidade dos fatos e a consistência das provas até o momento colhidas, que deverão por óbvio passar pelo crivo do contraditório, mas que indicam, ao menos momentaneamente, a participação da paciente nos eventos que lhes são imputados. Ressalte-se ainda que, a despeito de ter deixado de denunciar dezessete investigados por não entender presentes os indícios de autoria nos crimes da Lei 11.343/06, o Ministério Público Federal denunciou a paciente, em 29/11/2019, conforme noticiado nesses autos.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. POUCA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A análise das teses relativas à negativa de autoria, à ausência de prova de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes ou à desclassificação para o delito de porte de substância para uso próprio demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. Não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso, verifica-se que a quantidade da droga apreendida - 1 porção de cocaína pesando 1,07g e 1 porção de maconha pesando 36,51g - não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao paciente não pode ser tida como das mais elevadas, o que, somado ao fato de não haver nos autos notícias de envolvimento do réu em outros delitos, sendo, a princípio, primário e com bons antecedentes, indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente JADER CIRILO GOMES BRANDÃO, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - CPP, a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau, observada, ainda, a possibilidade de decretação de nova prisão, devidamente fundamentada, desde que demonstrada concretamente sua necessidade.”

(STJ, 5a Turma, HC 516174 / MG, Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data do Julgamento 13/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2019);

Não merece acolhida, ainda, a alegação dos impetrantes no sentido de que não há fundamento fático que autorize a decretação da prisão preventiva em desfavor da Paciente.

Depreende-se da decisão ora impugnada que, em trabalhos de investigação conduzidos na chamada Operação Alba Virus, a paciente foi apontada como líder de uma organização criminosa sofisticada e organizada, voltada para o tráfico internacional de entorpecentes responsável, segundo as investigações, pela remessa de vultosa quantidade de cocaína para o exterior.

O magistrado amparou-se na gravidade concreta da conduta em tese praticada para decretar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Com efeito, a expressiva quantidade de cocaína exportada pelo grupo (a decisão faz menção a toneladas) revela a gravidade concreta da conduta, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública. Dessa forma, tenho que a gravidade concreta da conduta imputada à Paciente revela a proporcionalidade da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Sobre o tema:

“ HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A sentença penal condenatória superveniente, ao negar a possibilidade do Paciente recorrer em liberdade, limitou-se a reiterar os fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, de modo que não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.

2. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

3. A decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a quantidade de drogas - 810,52g (oitocentos e dez gramas e cinquenta e dois decigramas) de "cocaína" -, além dos apetrechos comumente utilizados no comércio de drogas ("600 eppendorfs de cocaína, além de outros mais de 5 mil vazios") apreendidos, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, tendo em vista que tal fato constitui indício suficiente de que o agente faz do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida. Precedentes.

4. A custódia cautelar também foi devidamente motivada pelo risco concreto de reiteração delitiva, pois "há informações sobre outros envolvimentos de Diego em delitos (tratando-se de agente reincidente)" (conforme antecedentes criminais constantes nos

autos). Precedentes.

5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(STJ, 6a Turma, HC 510983 / SP, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ, DJe 02/08/2019);

Bem assim, a paciente estaria movimentando grande quantidade de dinheiro e adquirindo imóveis e veículos de luxo (alguns com registro no mesmo endereço de outro automóvel usado pela paciente e seu marido), sem a correspondente comprovação da sua origem lícita.

Acrescente-se ainda que a paciente é apontada como uma das líderes de organização criminosa sofisticada, organizada, com alto poder aquisitivo, espalhada por mais de um estado da federação e em plena atividade. Tratando-se de organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, com elevado poder aquisitivo, altamente organizada e espalhada em diversos estados da federação, existe a real possibilidade de reiteração delitiva, tal como decidido.

Em desfavor da paciente, também observo que não há notícias de cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Essa circunstância ratifica a necessidade da manutenção da sua prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal, como bem pontuado na decisão impugnada.

Assim, conquanto afirmem os impetrantes que a paciente possui condições pessoais favoráveis (endereço fixo e ocupação lícita), estando esta foragida e, naturalmente, não se encontrando em seu domicílio, nem tendo se apresentado espontaneamente à autoridade policial para o cumprimento do mandado de custódia decretada, há indícios concretos de dificuldade de se localizar a investigada e demonstração do perigo de fuga que tal fato enseja, o que denota, por ora, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, tal como determinada.

Ademais, as alegadas condições favoráveis (residência fixa e ocupação lícita) não constituem circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional (RHC 9.888, rel. Min. Gilson Dipp, DJU 23.10.00; HC 40.561/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 20.06.05, pág. 314).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário, destaco que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se dá de forma automática a todas aquelas pessoas que não estejam nas situações excepcionais descritas no artigo 318-A do CPP.

Com efeito, o rol de situações que desautorizam a prisão domiciliar não é taxativamente descrito pela lei, permitindo que o julgador proceda à análise da conveniência da benesse diante do caso concreto. Tal entendimento coaduna-se com o quanto decidido pelo o Exmo. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no HC n.o 157.084, que, acerca da alteração legislativa no art. 318-A do CPP, destacou, in verbis:

"É bom destacar que essa nova regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto"

No caso dos autos, a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente envolvida no esquema criminoso, aliada à possibilidade de fuga e reiteração delitiva, recomendam a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, a Acusada está foragida desde a decretação da sua prisão temporária, o que demonstra risco à instrução criminal à aplicação da lei penal e também justifica o indeferimento da medida.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 35, C.C. O ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI N.o 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta ao enfatizar o nível de envolvimento da Acusada em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas na Comunidade do Cavalão e outras comunidades vizinhas, o que justifica a prisão preventiva. 2. Ao analisar outros dois habeas corpus impetrados em favor de Corréus (HC n.o 472.949/RJ e HC n.o 478.813/RJ, que impugnavam o mesmo decreto prisional), a Sexta Turma desta Corte Superior não verificou nenhuma ilegalidade na prisão cautelar. 3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 5. Consta dos autos que a Paciente seria a companheira de um dos gerentes do tráfico de drogas na Comunidade do Cavalão, sendo responsável pelo armazenamento do dinheiro oriundo do tráfico em sua residência, exercendo, ainda, a tarefa de avisar aos traficantes sobre a chegada da polícia e de facções criminosas rivais na comunidade, tudo isso na presença dos filhos menores, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. No mais, a Acusada está foragida, o que também justifica o indeferimento da medida. Nesse sentido: HC n.o 467.998/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC - HABEAS CORPUS - 472945 2018.02.62639-6, LAURITA VAZ, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:02/08/2019 ..DTPB:.)

Desse modo, entendo que as medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Não há qualquer elemento novo neste writ capaz de modificar o entendimento do Juízo de origem, que fundamentadamente decretou a custódia cautelar.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente em procedimento no qual se apura a suposta prática do crime de tráfico transnacional de drogas.

As teses da impetração relativas à negativa de autoria que demandam cognição exauriente e ampla produção de prova deverão ser oportunamente apreciadas no bojo da eventual ação penal. A complexidade dos fatos e a consistência das provas até o momento colhidas, que deverão por óbvio passar pelo crivo do contraditório, mas que indicam, ao menos momentaneamente, a participação da paciente nos eventos que lhes são imputados

A gravidade concreta da conduta imputada à paciente, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente envolvida no esquema criminoso, aliada à possibilidade de fuga e reiteração delitiva, recomendam a manutenção da prisão preventiva. A paciente é apontada como uma das líderes de organização criminosa sofisticada, organizada, com alto poder aquisitivo, espalhada por mais de um estado da federação e em plena atividade.

O rol de situações que desautorizam a prisão domiciliar não é taxativamente descrito pela lei, permitindo que o julgador proceda à análise da conveniência da benesse diante do caso concreto.

Conquanto afirmem os impetrantes que a paciente possui condições pessoais favoráveis (endereço fixo e ocupação lícita), estando esta foragida e, naturalmente, não se encontrando em seu domicílio, nem tendo se apresentado espontaneamente à autoridade policial para o cumprimento do mandado de custódia decretada, há indícios concretos de dificuldade de se localizar a investigada e demonstração do perigo de fuga que tal fato enseja, o que denota, por ora, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva.

Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.